Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO À COISA JULGADA (ART. 966, IV, DO CPC) E MANIFESTA OFENSA A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSAS NÃO CONFIGURADAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é remédio extremo, admitido em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, IV, do CPC visa tutelar a coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal), resguardando a eficácia pacificadora do processo, prevenindo que os conflitos se perpetuem.
3. Tendo o acórdão rescindendo reconhecido a legitimidade de o condomínio realizar nova convenção para retificar defeitos anteriores, não há ofensa à coisa julgada formada em processo que declarou a nulidade da assembleia pretérita.
4. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC se justifica nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação extravagante.
5. Inexiste violação literal a norma jurídica se, no momento da sua aplicação, existia interpretação controvertida nos tribunais, conforme a Súmula 343 do STF. Na espécie, a possibilidade de cobrar taxas condominiais é controvertida no âmbito deste Tribunal.
6. Não prospera a pretensão rescisória na hipótese em que não se alega erro de percepção do julgador, mas suposto desacerto do acórdão impugnado.
7. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Unânime.